Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.759, em face dos artigos 22, XXIV, 205, 206, I e 208 da Constituição Federal - CF, dos artigos 1o, § 1o, e 6o da Lei Federal no 9.394/96, do artigo 55 da Lei Federal no 8.069/90, e dos artigos 15, 17, 221 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF. No curso do processamento do feito foi proferida a decisão de ID 27292487, suspendendo a tramitação do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com objetivo de evitar a prática de atos processuais e judiciais conflitantes e desnecessários, mantendo-se o princípio da segurança jurídica e bem como a efetividade da prestação jurisdicional local, com grande repercussão no âmbito educacional e, ainda, não subtrair as competências legislativas do Congresso Nacional, em razão do estágio avançado do Projeto de Lei no 3179/2012, que busca regular o ensino domiciliar no âmbito nacional, com reflexos no objeto da presente demanda. Findo o prazo de suspensão processual, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 35233130 pela determinação de novo sobrestamento do feito, pelo prazo adicional de 90 (noventa) dias, noticiando que o Governo Federal e o Congresso Nacional incluíram o tema em apreço em agenda legislativa prioritária, havendo notícias de que a matéria pode ser votada ainda no mês de maio de 2022. Diante do postulado, é necessário registrar, nessa análise preliminar, haver reiteradas informações na imprensa noticiando ser iminente a votação do Projeto de Lei no 3179/2012 no Congresso Nacional[1], de modo que mostra-se relevante o pedido formulado pelo Órgão Ministerial, consoante fundamentação exarada na decisão de ID 27292487. Contudo, ainda que relevante o pedido de extensão do sobrestamento do feito, trata-se de questão que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de suspensão do processo formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Findo o prazo concedido à autora, intimem-se os amici curiae habilitados nos autos, facultando-lhes manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Findo os prazos assinalados, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] https://educacao.uol.com.br/noticias/2022/05/17/centro-exigencias-acelera-votacao-projeto-homeschooling-camara.htm https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/17/homeschooling-camara-pode-agilizar-tramitacao-de-projeto-sobre-educacao-domiciliar-entenda.ghtml https://www.terra.com.br/noticias/educacao/projeto-que-autoriza-homeschooling-deve-ser-votado-nesta-terca-feira-na-camara-entenda,d2c309c30783539dcd480ed0461fca5c6icpeya8.html https://veja.abril.com.br/educacao/projeto-que-permite-ensino-em-casa-deve-ser-votado-amanha-na-camara/ I